Tribunal: TJDFT
Processo: 0757089-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOLO. DEMONSTRAÇÃO. FIXAÇÃO DA PENA. ADEQUAÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que acolheu parcialmente a pretensão acusatória para condenar o denunciado nas penas do art. 168, §1°, inc. III, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à materialidade e autoria dos crimes dispostos na peça acusatória e se a reprimenda imposta ao sentenciado está adequada aos parâmetros normativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na forma do art. 168 do Código Penal, afigura-se típica a conduta do agente em “apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção”, sendo a pena majorada se recebida a coisa “em razão de ofício, emprego ou profissão” (§1°). 3.1. Ensina a doutrina que o delito tem por elementos: a) precedente posse ou detenção; b) coisa alheia móvel; c) apropriação; d) dolo (genérico ou específico).
4.1 Conquanto a simples mora do agente em restituir ou entregar a coisa não acarrete, por si só, a apropriação indébita, é inafastável o reconhecimento do delito quando demonstrada a inversão da posse do agente sobre a coisa, sobretudo quando lhe dá destinação diversa daquela previamente acordada, eis que, em tais casos, a posse transmuda-se de alheia para própria.
5. No presente caso, não houve simples desídia do apelante em restituir ou entregar os bens ou valores objeto do contrato, senão sua incontestável apropriação como se, de fato, lhes pertencesse. 5.1. Embora a posse fosse inicialmente legítima, a retenção voluntária pelo agente seja dos veículos, seja dos valores obtidos com a venda, revela seu dolo de apropriação, o que tanto mais se evidencia pelos fatos remanescentes às vendas, quais sejam, o imediato fechamento da loja, a retirada dos veículos do local, a fuga do agente para outro estado da federação, sua omissão em atender ou apresentar qualquer justificativa aos credores.
6. Observados adequadamente os critérios legais de fixação da reprimenda penal pelos ilícitos praticados, afigura-se devida a manutenção da sentença monocrática.
IV. DISPOSITIVO.
7. Recurso conhecido e não provido.